Tribunal: TJPA
Processo: 0809839-10.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809839-10.2023.8.14.0401

APELANTE: GUIBSON DE SOUSA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Organização criminosa. Integração estável e permanente. Função de liderança. Provas robustas. Condenação mantida. Dosimetria da pena devidamente fundamentada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação encontra respaldo em provas suficientes para comprovar a participação voluntária e estável do apelante na organização criminosa; e (ii) se a pena aplicada foi dosada corretamente, especialmente quanto à atenuante e às agravantes incidentes.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por elementos de prova extraídos de conversas telefônicas interceptadas, mensagens armazenadas no celular do réu e ficha cadastral da organização criminosa, bem como pelos depoimentos de testemunhas e pela própria confissão parcial do apelante.

4. A alegação de adesão involuntária à facção criminosa não se sustenta, considerando-se a estrutura hierárquica rígida e os protocolos de filiação adotados pelo Comando Vermelho, evidenciando o vínculo estável e a participação ativa do réu.

5. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, sendo justificável a exasperação na pena-base em razão da gravidade das circunstâncias do crime, bem como a atenuante da confissão foi corretamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, sem prejuízo ao réu.

6. Inócuo o último pedido da defesa, referente à exclusão das agravantes, eis que ainda que se entendesse pelo afastamento delas, isso em nada modificaria a pena final do réu, considerando a não utilização delas no cálculo penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A integração estável e permanente em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e função definida, caracteriza o crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, independentemente da prática de crimes específicos em nome da facção. 2. A fixação da pena deve observar a gravidade concreta do crime e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo legítima a exasperação da pena-base e a incidência das agravantes previstas em lei, desde que devidamente fundamentadas.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV; Código Penal, arts. 59 e 68.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GUIBSON DE SOUSA BRITO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art.

2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/13
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que:

“(...) 1. DA CONTEXTUALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO:

Cuida-se de investigação que possui o objetivo de identificar e qualificar integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CVRL), atuantes no município de Marituba/PA.

A investigação teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular smartphone XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, tudo em conformidade com decisão do Poder Judiciário que autorizou a extração e o compartilhamento (decisão de autorização do compartilhamento de documento em ID nº 93997012).

Somando-se ao trabalho de análise dos dados extraídos do aparelho telefônico acima referido, há também levantamento de campo, com a coleta de dados sobre os investigados, requisição de dados cadastrais às operadoras de telefonia, bem como diligências em fontes abertas e fechadas disponíveis à Polícia Civil do Estado do Pará.

A autoridade policial justifica os trabalhos investigativos em razão da atuação violenta da facção criminosa CVRL em Marituba/PA, com práticas como extorsão aos moradores e empresários, homicídios, torturas, invasões de conjuntos habitacionais, tráfico de drogas e outros.

Justifica, ainda, que a cidade de Marituba/PA é um dos pontos focais de atuação dos criminosos, havendo o registro de diversos delitos graves, razão pela qual a delegacia especializada de combate a facções criminosas foi acionada para proceder com a investigação, objetivando identificar membros/integrantes da facção criminosa Comando Vermelho atuantes naquela municipalidade.

Nesse sentido, seguem notícias divulgadas pela mídia local que corroboram com o que se expõe:

(...)

Confirmando o que foi mencionado anteriormente, verifica-se,

especificamente na área objeto da investigação policial, extorsão aos moradores e empresários praticada por integrantes do CVRL (Bop n° 00618/2023.100018-8).

(...)

Assim, como já referenciado, a autoridade policial utilizou diversas técnicas investigativas para identificação dos integrantes da facção atuantes em Marituba, notadamente a análise do conteúdo de aparelho celular regularmente apreendido e compartilhado, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO – importante integrante da ORCRIM CVRL.

Importa mencionar que KLACIRLENE VALE DE ARAUJO possuía as informações cadastrais de diversos integrantes da ORCRIM CVRL, uma vez que ocupa ou ocupava na época de sua prisão e apreensão do aparelho telefônico a função de orientadora-geral do Estado dentro da ORCRIM.

Uma das atribuições da função de orientadora-geral do Estado é a inscrição de novos integrantes, realizando todo o trâmite de segurança orgânica exposto de forma detalhada no relatório de investigação, a título de exemplo: chamada de vídeo com as referências (faccionados mais antigos) do indivíduo que quer integrá-la, fotografia etc. ressaltando-se inclusive que somente após esse procedimento o novo integrante recebe sua senha de integrante da ORCRIM.

Do mesmo modo, os que já integram a ORCRIM também devem passar pelo mesmo procedimento de segurança, a cada determinado período, com o objetivo de manter o cadastro de membros sempre atualizado e dirimir riscos de infiltrados.

Dessa forma, extrai-se que há um controle rígido de ingresso e permanência na ORCRIM, bem como todos os indivíduos cadastrados no CVRL são integrantes atuais.

Mais um detalhe importante mencionado é o de que integrantes de maior hierarquia na ORCRIM precisam autorizar o ingresso dos novos faccionados, constando como referência em seus cadastros.

Assim sendo, a partir dos elementos de informação acima mencionados, chegou-se à identificação dos ora representados, conforme especificado abaixo:

2. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS DENUNCIADOS (AUTORIA E MATERIALIDADE):

2.1. GUIBSON DE SOUSA BRITO, vulgo MANO G (CPF n° 013.751.432-80):

(...)

O faccionado, em seu formulário de identificação, indica a longa data que integra o CV, 2017, assim como os ilícitos penais que comete no âmbito da ORCRIM, o que demonstra o seu vínculo estável e permanente com a facção. Ademais, informa que se tornou integrante do CV no período em que se encontrava preso, fato que converge com a sua movimentação carcerária:

(...)

A autoridade policial destaca que o numeral do investigado, constante em seu formulário, está cadastrado em seu próprio nome, além de coincidir o endereço com o que foi preenchido em seu cadastro na ORCRIM.

Assim, considerando o método de segurança orgânica da ORCRIM, não há dúvidas de que GUIBSON faz parte do CVRL. Inclusive, os dados constantes em seu formulário de integrante do CV convergem com o que foi apurado durante as investigações: área de atuação e procedimentos policiais pretéritos de crimes que ele afirma cometer em seu formulário e, ainda, o tráfico ilícito de drogas, o que corrobora a sua periculosidade e o risco gerado por seu estado de liberdade.

(...)

No IPL n° 00029/2019.100748-5 há mais uma confirmação acerca da área de atuação do faccionado, pois mostra que ele foi preso em flagrante delito por tráfico ilícito de entorpecentes (os elementos de informação desse procedimento encontram-se anexos – ID n° 93997017):

(...)

No IPL n° 00029/2019.100748-5, novamente, foi possível confirmar a sua área de atuação, onde foi preso em flagrante delito por tráfico ilícito de entorpecentes (os elementos de informação desse procedimento encontram-se anexos):

(...)

Ainda sobre o formulário de cadastro, tem-se que uma das referências de GUIBSON na facção (IR HERNANDES) é o mesmo da investigada DAYANE CRISTINA REIS SOUSA, o que evidencia um vínculo entre eles. Isso é ratificado pelo denunciado, durante o seu auto de qualificação e interrogatório, onde este afirma que DAYANE é mulher de seu enteado de nome CAIO WILLIANS (KAIO WILHAMES PAES DOS SANTOS).

No curso da investigação, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de GUIBSON, bem como pela busca domiciliar em endereço identificado pelos investigadores da polícia, tendo sido ambas deferidas pelo juízo.

Assim, foi dado cumprimento ao mandado prisional e de busca domiciliar no endereço situado na RUA SANTA CATARINA DA ESCÓCIA 19b, QD.34, ALMIR GABRIEL, MARITUBA/PA, sendo apreendido um aparelho celular da propriedade do denunciado, que possui elementos de informação acerca do delito de integrar a organização criminosa CVRL, convergindo com tudo que foi produzido no presente procedimento (BOP n° 00618/2023.100139-0).

(...)

Ademais, em seu Auto de Qualificação e Interrogatório, GUIBSON confessa ser integrante da facção criminosa e que ocupa o cargo de disciplina da cidade de Marituba, in verbis:

(...)

Nota-se que o denunciado conhece diversos outros faccionados indiciados na presente operação, dividida em dois IPL’s, cada um com 05 (cinco) investigados para fins de melhor análise e operacionalização. A numeração do segundo procedimento policial é 00618/2023.100020-7.

Como já mencionado, foi apreendido na residência do denunciado um aparelho celular. A equipe de investigação realizou uma breve análise e localizou elementos de informação que convergem com tudo que foi investigado, tendo sido tiradas várias fotografias da tela do aparelho celular, preservando todo o seu conteúdo e, por fim, encaminhado à central de perícia.

(...)

Portanto, diante de todos os elementos de informação carreados, há indícios de autoria e prova da materialidade do crime previsto no artigo 2°, §2°, §3° e §4°, IV, da Lei nº 12.850/13. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a absolvição do apelante
, dada a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, uma vez que ele foi incluído na organização criminosa contra sua vontade, apenas para preservar sua vida enquanto cumpria pena no sistema prisional; não havendo provas de que ele tenha exercido funções de liderança ou praticado crimes em nome da facção.

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia a
reforma da dosimetria da pena
, para que não ultrapasse o patamar máximo de 8 anos de reclusão, requerendo, ainda, a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
e o
afastamento das agravantes
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a absolvição do apelante
, dada a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, uma vez que ele foi incluído na organização criminosa contra sua vontade, apenas para preservar sua vida enquanto cumpria pena no sistema prisional; não havendo provas de que ele tenha exercido funções de liderança ou praticado crimes em nome da facção.

O pleito
não merece procedência
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade do crime
resta comprovada pelos elementos colhidos no inquérito policial, dentre elas:

- Laudo Pericial nº 2022.01.000196-FON, que confirma a extração de dados do celular apreendido e atesta a presença de documentos e conversas relacionadas à facção criminosa Comando Vermelho.

- Mensagens extraídas do WhatsApp do aparelho celular apreendido, contendo ordens, diretrizes e registros de controle interno da organização criminosa, nos quais o apelante foi identificado como membro ativo e com função hierárquica.

- Ficha de Cadastro da Facção Criminosa, localizada no celular analisado, onde consta a adesão do réu ao Comando Vermelho desde 2017, com a indicação de seu posto como “disciplina” no município de Marituba.

- Conversas interceptadas, nas quais membros da facção discutem a estrutura e as atividades do grupo, incluindo regras para execuções, monitoramento de crimes e sanções internas aplicadas contra membros que desrespeitam as normas da organização.

Já a
autoria delitiva
encontra-se provada pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, aliados à própria confissão parcial do recorrente.

O policial Erir Ribeiro Costa Neto afirmou, em Juízo:

“(...) na delegacia de repressão às facções criminosas, nós verificamos que a cidade de Marituba possui uma célula muito forte da facção criminosa Comando Vermelho. A partir disso, nós nos debruçamos na cidade, objetivando identificar alguns desses integrantes. Um dos elementos de informação que nós utilizamos, foi o aparelho celular da Klarcilene, que à época em que foi presa possuía o cargo de orientadora-geral. Esse cargo tem como uma de suas de atribuições a de realizar o processo de segurança orgânica da facção criminosa, tem como objetivo impedir que infiltrados entrem na facção, sejam de outras facções rivais, seja o que eles denominam de outros inimigos da facção comando vermelho. Assim, o indivíduo que quer ingressar, ele precisa responder um questionário, indicar, a partir de suas referências, que são faccionados já integrantes da organização criminosa, e referendam a sua ida, ou seja, chegam para a orientadora-geral e falam: “não, esse indivíduo, ele é do crime e não é infiltrado, então ele pode ingressar na organização criminosa”. Então, a orientadora entra em contato com esse faccionado, realiza uma chamada de vídeo para verificar novamente se não é algum tipo de infiltrado e, após isso, ele encaminha uma fotografia para orientadora com a mesma roupa com que realizou a videochamada, e preenche o seu formulário. Por volta de 40 horas depois disso, ele recebe uma senha, onde, a partir de então, ele pode exercer todas as funções dentro da facção criminosa, entrar em grupos, traficar, cometer outros ilícitos penais. Então, no celular da Klarcilene, nós localizamos formulário de faccionado do Gibson, onde ele indicou que comete crime de roubo pela facção, que ele ingressou nela em 2017, quando esteve preso. Nós fomos no Infopen dele e realmente se verificou que em 2017 ele estava privado de liberdade, corroborando com o que ele escreveu no seu formulário, aí, a partir disso, nós representamos pela busca e por sua prisão. No momento do cumprimento das medidas, nós aprendemos o seu aparelho celular, que possui grupos da facção criminosa Comando Vermelho e também de traficância. E durante seu ato de qualificação e interrogatório, ele confirmou que integra a facção criminosa e que possui o cargo de “disciplina” da cidade, que tem como função organizar um bairro que esteja sob domínio da facção criminosa. No caso, é um bairro de Marituba, já que ele atuava na cidade, e paralelo a isso, ele indicou outros faccionados indiciados nessa investigação, eu não me recordo os nomes deles e indicou os cargos ocupados, dentre eles a Daiana, que também foi indiciada nesse mesmo processo, e ele afirmou que o companheiro da Daiana é seu enteado. Então você vê essa vinculação não só no crime, mas também de parentesco entre esses indiciados. (...) No aparelho celular, ele tinha os grupos de facção que se pode extrair a informação de que exercia o cargo de “disciplina”. (...) O Comando Vermelho tem inúmeros cargos e funções dentro da estrutura da facção criminosa. O cargo de “disciplina” é um desses cargos, e dentro da disciplina existe “disciplina final das dívidas”, “disciplina de bairro”, e cada uma dessas funções tem atribuições próprias. Conforme ele mesmo disse no seu ato de qualificação e interrogatório, ele era o “disciplina final” responsável de realizar cobranças de alguns faccionados. E no seu aparece celular, nós constatamos que ele é realmente integrante da facção criminosa Comando Vermelho, e ele está em grupo da facção e conjugamos isso no celular da Klarcilene, onde tem seu cadastro de faccionado. (...) Esse cargo, ele mais administra, ele mais cumpre ordens dos “torres”. Ele fica responsável por coletar o dinheiro, fazer cobranças.”

O réu, por sua vez, admitiu, em seu interrogatório judicial, ter feito o referido cadastro na organização criminosa de forma involuntária, para não morrer na cadeia onde estava preso. Afirmou, todavia, a ausência de envolvimento direto em crimes, e só está respondendo um processo por tráfico, porque estava usando drogas, e foi flagrado com alguns entorpecentes, saindo da “biqueira”. Disse que, em seu interrogatório policial, falou que apenas uma vez, pediram a ele um favor, para que ele cobrasse um dinheiro, mas ele se encontrava doente, e não foi. Não disse que era “disciplina”, e assinou, mas não leu seu depoimento, depois de pronto.

Verifica-se, assim, que os elementos colhidos no curso da instrução são harmônicos e indicam que o apelante possuía um vínculo estável e permanente com a organização criminosa, o que caracteriza a infração penal prevista na Lei nº 12.850/2013.

A alegação defensiva de que a adesão do réu à ORCRIM teria ocorrido contra sua vontade, apenas como forma de autopreservação dentro do sistema prisional, não encontra respaldo no conjunto probatório. Como destacado pelo juízo de primeiro grau, a organização criminosa Comando Vermelho adota rígidos critérios de segurança orgânica para filiação de novos membros.

Além disso, o réu foi identificado como “disciplina” da cidade de Marituba, função de controle e aplicação das ordens internas da facção. Há provas de que ele atuava na cobrança de dívidas e sanções contra membros infratores; e sua ficha de filiação do réu, extraída do celular apreendido, demonstra que sua adesão ocorreu ainda no ano de 2017, o que evidencia vínculo duradouro e estruturado com a facção.

Presentes, assim, todos os elementos do tipo penal, afastando qualquer dúvida sobre a adequação da conduta do réu ao crime previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO JUDICIAL DO DELATOR. PRESENÇA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CAPTAÇÃO AMBIENTAL E DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DO CRIME. DELAÇÃO PREMIADA, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ESCUTAS AMBIENTAIS E BUSCAS E APREENSÕES LEGALMENTE AUTORIZADAS. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. COMBOIO DO CÃO – CDC. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. NÃO INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO RELATIVAS AO CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E DE PRODUTO OU PROVEITO DO CRIME DESTINADO AO EXTERIOR. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. FRAÇÕES UTILIZADAS. PROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DE SETE RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DE CINCO RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade na confirmação e execução de depoimento, em juízo, referente à deleção premiada, diante da ausência do advogado do delator, porquanto este relatou de maneira firme e harmônica suas informações em juízo, corroborando sua colaboração na fase extrajudicial, a respeito da prática do delito de organização criminosa cometido junto aos demais réus. Em relação aos efeitos da colaboração, ficou acordada a total liberação de eventual acusação no momento da celebração do negócio jurídico, sendo a oitiva, em juízo, realizada na qualidade de testemunha e, não havendo qualquer prejuízo às partes, a dispensa da presença de advogado constituído não passou, no caso, de mera irregularidade. 2. Suscitada nulidade de escuta ambiental por suposta violação ao princípio da não autoincriminação, em razão de argumentação de indução dos réus a diálogo prejudicial uns com os outros acerca dos fatos imputados, esta deve ser rejeitada, uma vez que a escuta ambiental foi realizada mediante escorreita autorização judicial. É notório que o delito de organização criminosa é sorrateiro, praticado às escondidas, sendo de enorme dificuldade a reunião de elementos de prova a respeito, o que exige, para tanto, a utilização de determinados meios de prova. Ao contrário do sustentado, sendo a escuta autorizada pelo Poder Judiciário e presentes seus requisitos, sua legitimidade é evidente. Preliminar rejeitada. 3. Atendidos todos os requisitos expressos na Lei n. 9.296/1996, não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas. Preliminar rejeitada. 4. O crime de organização criminosa (art. 2º, da Lei n. 12.850/13) exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, hipótese elencada nos autos, em que o grupo, notadamente traficava entorpecentes e armas de fogo, praticava homicídios, coação de testemunhas e falsificação de documentos. 5. As declarações prestadas na delegacia e em juízo por delator premiado, por policiais civis responsáveis pelas investigações, juntamente com interceptações telefônicas, escutas ambientais e buscas e apreensões judicialmente autorizadas, corroboram a versão acusatória da existência do crime de organização criminosa formada pelos réus, com animus associativo de caráter estável e duradouro, destinada à prática de diversos crimes graves. Ademais, tais elementos somados à prova produzida em juízo fazem prova suficiente da configuração do tipo penal em tela. 6. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, em especial quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva. 7. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade quando demonstrada a maior reprovação social da conduta em razão da multiplicidade de delitos graves praticados com prévio planejamento e divisão de tarefas entre os integrantes. 8. Valora-se negativamente a personalidade e a conduta social dos réus quando os depoimentos das testemunhas revelam suas índoles, comportamentos e temperamentos violentos e agressivos, causando temor social, tudo demonstrado por depoimentos nas fases extrajudicial e judicial. Precedentes desta Corte. 9. Também se valora negativamente as consequências do delito quando comprovado que os réus integram organização criminosa destinada a manter os integrantes em constante prática delitiva durante anos a fio, com o cometimento de delitos graves, tais como tráfico de drogas e de armas, falsificação de documentos, homicídios e coação de testemunhas, tudo de modo a impor medo na comunidade em que vivem, notadamente nas vítimas e familiares. Precedentes desta Corte. 10. As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, não sobrepujando a exigência mínima da norma incriminadora. 11. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. 12. Prevalece o entendimento de que a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base por cada agravante e/ou atenuante na segunda fase da dosimetria revela-se o critério com maior proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta Corte. 13. Incide a majorante do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 (emprego de arma de fogo), uma vez que a referida causa de aumento apresenta caráter objetivo, bastando para seu reconhecimento que o integrante da organização criminosa tenha conhecimento da utilização de arma de fogo pelo grupo delituoso. Precedentes do STJ. A aplicação da fração máxima prevista em lei é justificada pela comprovação de que as armas utilizadas são de vários calibres e dos mais diversos tipos. 14. Não incidem as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, § 4º, incisos II e III, da Lei 12.850/2013, ante a ausência de provas que demonstrem o concurso de funcionário público integrante da organização criminosa e que o proveito do crime era destinado ao exterior. 15. A permanência da prisão preventiva não requer fundamentação exaustiva, bastando que se conclua pela continuidade dos motivos que a autorizaram. Precedentes. 16. Recursos de sete réus conhecidos e desprovidos. Recurso de cinco réus conhecidos e parcialmente providos. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT - Acórdão 1953157, 0703931-83.2019.8.07.0017, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.)

Deste modo, restando a autoria do delito em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.

2. Da Requerida Reforma na Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia a
reforma da dosimetria da pena
, para que não ultrapasse o patamar máximo de 8 anos de reclusão, requerendo, ainda, a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
e o
afastamento das agravantes
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia. Antecedentes não maculados nos termos da Súmula 444, do STJ.

Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime.

Circunstâncias desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação. Consequências extrapenais desfavoráveis, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País. Não há vítimas determinadas.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

Frise-se que é possível a fixação da pena-base no máximo, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada, nos termos da jurisprudência do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GRANDE QUATIDADE DE CÉDULAS FALSAS E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem avaliou a grande quantidade de cédulas contrafeitas (139 cédulas), o que extrapolaria o normal em relação a crimes desta espécie, entendimento que encontra amparo na jurisprudência do STJ. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2172438 SP 2022/0222473-8, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

Na segunda fase de aplicação de pena, verificamos a presença da circunstância atenuante da confissão, vez que o réu confessou perante este juízo que integrou o comando vermelho. Verificamos, entretanto, a agravante da reincidência, visto que o aludido réu foi condenado com trânsito em julgado (vide itens 1 e 5, da certidão de antecedentes criminais constante do ID nº 120356212), razão pela qual a agravante mencionada e a atenuante em questão devem ser compensadas.

Assevere-se que, mesmo diante da alegação não comprovada de coação moral, segundo reiterada jurisprudência pátria, inclusive do STJ, há que ser reconhecida a confissão pelo réu.

(...)

Verificamos, ainda, a agravante prevista no § 3º, do art. 2º, da Lei n.º 12.850/13, tendo em vista que há provas nos autos de que o réu exercia o cargo de disciplina da cidade de Marituba/PA, entretanto, deixamos de aumentar a pena, vez que já fixada no patamar máximo, pelo que mantemos a pena em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, porém incide a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais e jurisprudência sobre o tema, motivo pelo qual aumentamos a pena pela metade (1/2), perfazendo 12 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Como ressaltado retro, ainda que o réu não tenha sido preso com qualquer arma de fogo, tal fato é irrelevante para efeito incidência da causa de aumento em questão, já que é público e notório que o Comando Vermelho utiliza diversas armas, inclusive pesadas, das mais variadas, facção esta que o réu integra, de modo que, como dito, há que incidir a causa de aumento em questão (o mesmo se aplica à causa de participação de criança ou adolescente na mesma), sendo matéria já debatida e pacificada, inclusive no âmbito do STJ.

(...)

Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, como dito, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3), fixando e tornando a pena definitiva em 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa.

Gize-se que a aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, este juízo verifica que não é cabível na espécie, tendo em vista que todas as causas de aumento são relevantes e foram verificadas no caso dos autos, nos termos da jurisprudência pátria.

(...)

Tendo em vista a situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco salários-mínimos vigentes no País.

Fixamos como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, levando-se em consideração o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, e no art. 33 e seus parágrafos do CP. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavorável ao apelante apenas a
culpabilidade do réu, as circunstâncias e consequências do crime.
Ponderou, a meu ver,
justificativas, extensas, suficientes e plausíveis para aquelas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito – sem a necessidade de aqui repeti-las – em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Verifica-se, ademais,
que tal como requereu a defesa do apelante, sua pena-base não ultrapassou o patamar máximo de 08 (oito) anos de reclusão
, eis que o juiz, na segunda fase,
além de ter reconhecido a atenuante da confissão espontânea – esvaziando, assim, um dos pleitos defensivos neste apelo

– reconheceu duas agravantes, as quais, todavia, deixou de aplicar – uma delas, porque compensou-a com a atenuante acima referida, e a outra, porque pena já se encontrava em seu patamar máximo.

Neste ponto,
também inócuo o último pedido da defesa, referente à exclusão das agravantes
, eis que ainda que se entendesse pelo afastamento delas, isso em nada modificaria a pena final do réu, considerando a não utilização delas no cálculo penal, conforme acima referido.

Por conseguinte, a pena, já na segunda fase, acabou restando fixada no patamar de 08 (oito) anos de reclusão, somente sendo aumentada, a quando da terceira fase, por conta das majorantes de emprego de arma de fogo e das características de transnacionalidade e cooptação de adolescentes, comuns ao Comando Vermelho, restando definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão.

Desta feita, entendo que a sentença
a quo
não merece qualquer modificação.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025